Tribunal: STF
Processo: HC 238706
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF.



    1. Inexistindo pronunciamento de Tribunal Superior ou autoridade a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal, a questão de direito versada na impetração não compete ao STF (CRFB, art. 102, inc. I, als. “d” e “i”). 



    2. O caso é de habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, o qual deve ser submetido ao Superior Tribunal de Justiça (CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”). Precedentes. Remessa dos autos ao órgão competente.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.